Tribunal: TJBA
Processo: 8021183-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021183-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DURVAL SALES FERREIRA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. ALEGAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO DO IMPETRANTE EM ELEGER A VIA QUE UTILIZARÁ PARA ALCANÇAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRETENDIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO NA PATENTE DE CABO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO CONSTANTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 8021183-36.2024.8.05.0000 em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente, DURVAL SALES FERREIRA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de decadência e prescrição e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA